Tribunal: TJES
Processo: 5001585-24.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001585-24.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ZUCOLOTTO MIRANDA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. NARRA A PARTE AUTORA QUE RECEBE PENSÃO POR MORTE, E QUE FOI SURPREENDIDA COM O DEPÓSITO DE R$1.685,55 EM SUA CONTA. ADUZ TER ENTRADO EM CONTATO COM SEU BANCO, SENDO INFORMADA QUE SE TRATAVA DE CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORNECIDO PELA RÉ. ALEGA NÃO TER CONTRATADO O MESMO E TER DEVOLVIDO A QUANTIA CREDITADA INDEVIDAMENTE NA SUA CONTA BANCÁRIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº Nº 622519771 E CONDENANDO A RÉ À RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DE TODAS AS PARCELAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESCRITO NOS AUTOS, ALÉM DE CONDENAR A RÉ, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
QUANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)